Tribunal: TJDFT
Processo: 0729576-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729576-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ROCHA VALENTE AGRAVADO: JOSE ROCHA VALENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELA ROCHA VALENTE contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, Dra Andreza Tauane Câmara Silva, que, em sede de ação de dissolução parcial de sociedade proposta contra JOSÉ ROCHA VALENTE, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada visando o “afastamento do requerido da administração da empresa, com nomeação de administrador judicial; bloqueio das contas bancárias da empresa; apresentação da última declaração de IRPJ da empresa; apuração do valor patrimonial contábil, inventário de bens e relatório de produtos em estoque; quebra do sigilo bancário da empresa desde agosto de 2024; apuração e partilha dos lucros retidos desde a separação.”, determinando a emenda da petição inicial para: a) que a autora esclareça se mantém o pedido de partilha dos lucros retidos e dos ativos que compõem o patrimônio societário e desiste dos demais, eis que aludido pedido não se insere na competência da Vara especializada, ou se desiste do pedido de partilha dos lucros retidos e dos ativos, com prosseguimento dos pedidos de dissolução de sociedade, com apuração dos haveres; b) apresentar notificação extrajudicial de retirada da sociedade; c) juntada da certidão simplificada atualizada da sociedade. É a síntese do que interessa. DECIDO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil (ID 246010167). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 01 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator